Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-30.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721996-30.2022.8.07.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA, PEDRO LUIS PIMENTA DE ARAUJO, ORBES INTERMEDIACOES E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA EMBARGADO: KATIA LUCIANE GRANJEIRO EMBARGANTE: FEPAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA, PEDRO LUIS PIMENTA DE ARAUJO e ORBES INTERMEDIACOES E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA contra o acórdão n. 1735034, exarado sob o ID 49692798, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação interposta por FEPAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI. Os embargantes interpuseram embargos de declaração (ID 50123446) sob o fundamento de que há omissão e obscuridade no v. acórdão, consistente na não fixação e/ou majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que os embargantes pretendes agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 às 18:32:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora